Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE ATESTADO DE REGULARIDADE FISCAL. CERTÃO POSITIVA DE DÉBITOS. DECLARAÇÕES RETIFICADORAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
2. A necessidade de instrução processual para verificar a verossimilhança das alegações e, com isso, evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade, afasta o mandado de segurança como via adequada para análise da pretensão. Preliminar acolhida.
3. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Recurso e remessa necessária conhecidos e providos.